Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013398-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALDO ANTONIO LOPES - CPF: 461.055.491-72 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – NÃO CONHECIMENTO –AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão e obscuridade, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, e a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, em face dos vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Aldo Antônio Lopes, representado por Ana Maria Corrêa, contra o acórdão, proferido por este Colegiado que desproveu o Agravo Interno, por ele interposto, em face da decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, por ela ajuizada, com fundamento nos incisos IV e V do artigo 966, do Código de Processo Civil.

O Embargante sustenta que o seu direito é incontestável, já que se encontra curatelado, e a sua patologia é anterior ao ano de 1995.

Aduz que a perícia médica, realizada em outro processo, comprova a sua incapacidade, e que a sua desconsideração viola o artigo 372 do CPC/15, porque se trata de prova emprestada.

Assevera que é portador de transtorno mental paranoide incapacitante (alienação mental), e que o acórdão foi omisso, quanto ao art. 40, § 1
o
, I, da CRF.

Salienta que o reconhecimento da prescrição, com fundamento no artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, viola o artigo 198, parágrafo 1
o
, do Código Civil.

Afirma que não corre prescrição contra incapaz e que o
decisum
recorrido não se manifestou sobre o conteúdo das provas elencadas nos autos.

Sustenta, ainda, que houve omissão e obscuridade, quanto ao prequestionamento dos artigos indicados nas razões dos presentes Declaratórios.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (Id. 35624969 – págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020